Tribunal: STF
Processo: RHC 199627
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Alega o ora recorrente, em síntese, que não há compatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a manutenção da segregação cautelar.
    Pretende, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, consequentemente, o direito de recorrer em liberdade.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 162.214-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 181.999/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737/RN, Ministra Cármen Lúcia.
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    É que, conforme se constata dos autos, a alegada incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa ao direito de recorrer em liberdade já foi superada com a ordem de habeas corpus concedida de ofício pelo Superior Tribunal de Justiça “para que o Juízo de origem ajuste a prisão preventiva ao regime semiaberto, transferindo o recorrente para estabelecimento prisional compatível, sob pena de revogação da prisão por configurar constrangimento ilegal” (com meus grifos).
    Esse mesmo entendimento foi adotado pela colenda Segunda Turma desta Suprema Corte em casos fronteiriços (HC 180.957-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia; RHC 166.279/SP, Ministro Gilmar Mendes).
    Em face do exposto, não conheço deste recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator